Tribunal: STF
Processo: AR 1188
Classe: AR
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-29
Data de publicação: 1984-06-29

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. NÃO É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA, QUANDO, ALÉM DE NÃO HAVER CONHECIDO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DEIXARA DE APRECIAR A QUESTÃO FEDERAL
CONTROVERTIDA, TENDO-SE LIMITADO A DIZER QUE AS INVOCADAS
DISPOSIÇÕES LEGAIS NÃO HAVIAM SIDO PREQUESTIONADAS.